Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO-VIAGEM. FRATURA EXPOSTA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré KOVR SEGURADORA S/A em face da sentença que a condenou, solidariamente com as demais rés, a pagar o valor de R$ 15.000,00, a título de danos morais.
2. A recorrente alega que a cobertura securitária não foi efetivada por culpa exclusiva da recorrida, que não apresentou a documentação necessária, conforme previsão contratual. Afirma que, mesmo no caso de descumprimento contratual, tal fato não é passível de ocasionar dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se a negativa de cobertura securitária foi devida e, em caso negativo, se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é a consumidora recorrida, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Ademais, nos termos do art. 1o da Lei 15.040/2024, que dispõe sobre normas de seguro privado, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.
7. No caso, a autora adquiriu seguro-viagem com cobertura de até R$ 30.000,00 para despesas médicas e hospitalares em viagem nacional por evento e durante viagem realizada para o Rio de Janeiro sofreu uma queda que lhe causou fratura exposta no punho esquerdo. Ocorre que, mesmo acionando a seguradora, a cobertura foi negada, obrigando a autora a buscar atendimento em hospital público, oportunidade em que foi informada que não havia materiais suficientes para a realização da cirurgia. A seguradora foi novamente acionada para indicar rede particular credenciada para a autora, o que também foi negado, já que estava sob atendimento da saúde pública. Tal situação acabou por submeter a autora a uma cirurgia paliativa no hospital público do Rio de Janeiro com fim de controlar os danos da lesão. E, quatro dias depois, foi obrigada a se submeter a outra cirurgia, dessa vez definitiva, realizada em hospital privado em Brasília.
8. Não prospera a alegação de ausência de documentação. Os documentos juntados aos autos demonstram diversas tentativas de contato telefônico com a ré (ID 79647127 – Pgs. 1 a 20), bem como a negativa de cobertura pelo simples fato da paciente se encontrar em hospital público (ID 79647154 - Pág. 3).
9. Nota-se, portanto, que a seguradora não cumpriu com sua obrigação de garantir a cobertura securitária. Ademais, resta evidente a falha na prestação do serviço quando deixa de prestar a devida assistência à segurada, mesmo após ser acionada e informada do acidente. Tal negativa é abusiva e ofende os direitos da consumidora, sobretudo considerando a urgência e emergência do seu quadro de saúde, o que gera a obrigação de indenizar o dano moral. Precedente: Acórdão 1400033.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Nesse sentido, o valor arbitrado na origem é justo e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, Lei 15.040/2024, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400033, 0719167-10.2021.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.